Tribunal: TCU
Processo: 015.899/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia de possíveis irregularidades acerca de acumulação indevida de cargos público de professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com outros cargos e funções públicas

Inteiro teor:
Acórdão 935/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia de irregularidades no desempenho das funções ocupadas por Jeancarlo Fernandes Cavalcante, junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte (Cremern). Considerando a conclusão do processo administrativo disciplinar instaurado pela UFRN, em cumprimento à determinação do item 1.8 do Acórdão 2891/2019-TCU-Primeira Câmara , aplicando sanções administrativas e determinando o ressarcimento dos valores não descontados no Vale Alimentação e Vale Transporte; Considerando as respostas anteriormente encaminhadas pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande de Norte e pelo Conselho Federal de Medicina, justificando a pertinência temática dos eventos em que o agente participou e as atividades institucionais da autarquia; Considerando a regularidade na acumulação do cargo de médico com o de professor de magistério superior, conforme referenciado no módulo do e-Pessoal; Considerando a competência privativa do Plenário para o julgamento de processos de denúncia (art. 15, I, "p", do RI/TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234 e 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em considerar cumpridos os subitens 1.8.4, 1.9 e 1.10 do Acórdão 2891/2019-TCU-Primeira Câmara , expedir recomendações ao órgão de controle interno da UFRN e arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 015.899/2018-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Medicina; Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Valeria de Carvalho Costa (18763/OAB-DF), Allan Cotrim do Nascimento (21.333/OAB-BA) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. recomendar ao órgão de controle interno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que siga acompanhando o desenrolar das ações judiciais atinentes aos subitens 1.8.1, 1.8.3 e 1.8.5 do Acórdão 2891/2019-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, com fins de dar azo ao exato cumprimento das mencionadas determinações, fazendo constar na prestação de contas da Unidade Prestadora de Contas informações acerca da evolução dessa pendência, com fulcro nos arts. 8o, inciso I, "c" e 9o, §§ 1o e 4o, ambos da Instrução Normativa TCU 84/2020.